Tribunal: TJDFT
Processo: 0716147-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716147-90.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ELIANA FONSECA DOS SANTOS RECORRIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AFETAÇÃO DO TEMA 1.068/STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO DE MÉRITO JÁ PUBLICADO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PATOLOGIAS ORTOPÉDICAS E PSIQUIÁTRICAS. NULIDADE DA CLÁUSULA DE ESTIPULAÇÃO DAS COBERTURAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PERÍCIA JUDICIAL. INVALIDEZ PERMANENTE E PARCIAL. RISCO NÃO COBERTO PELO SEGURO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelação contra sentença, proferida em ação de cobrança de seguro de vida em grupo, que julgou a pretensão autoral improcedente. 1.1. A apelante alega estar acometida de incapacidade permanente oriunda de patologias que limitam o desempenho de suas atividades laborativas. Afirma fazer jus à indenização securitária no valor integral previsto na apólice para a cobertura de invalidez funcional permanente por doença. Sustenta a nulidade da cláusula que estipula as coberturas contratadas. Discorre que a seguradora violou o direito do consumidor à informação, pois não teve claro e prévio conhecimento sobre as condições gerais do seguro. Suscita a suspensão do feito com base na afetação do Tema 1.068 pelo STJ. 2. O Tema Repetitivo 1.068 do STJ teve acórdão de mérito publicado na data de 18/10/2021, circunstância que afasta a alegada necessidade de sobrestamento do processo, conforme art. 1.040, III, CPC. 3. A presente controvérsia reside em verificar se o sinistro sofrido pela segurada, referente à alegada invalidez funcional permanente decorrente de patologias de natureza ortopédica e psiquiátrica, está coberto pelo seguro de vida ao qual aderiu, fazendo jus à indenização correspondente. 4. De acordo com o contrato de seguro, destaca-se a seguinte cobertura estipulada: “Invalidez Funcional Permanente Total por Doença - Garante o pagamento em caso de invalidez funcional permanente total, consequente de doença, que cause a perda da existência independente do segurado. É considerada perda da existência independente do segurado a ocorrência de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autônomas do segurado, comprovando na forma definida nas Condições Gerais do Seguro”. 5. No que tange à validade da cláusula transcrita, o STJ pacificou o seguinte entendimento: “Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica” (Tema 1.068). 6. Não procede, ainda, a alegada nulidade da previsão contratual com base em suposta ausência de informação clara e prévia sobre as condições nela impostas. 6.1. Conforme consta da proposta de adesão acostada aos autos, a segurada declarou expressamente que foi esclarecida sobre as coberturas oferecidas pela apólice contratada. 7. Mesmo que, hipoteticamente, se entendesse pela ilegalidade da cláusula, não se vislumbra o direito à indenização, pois o caso não se enquadra nas hipóteses previstas para a cobertura securitária. 7.1. É que, segundo as condições gerais, a invalidez funcional permanente por doença tem de ser total, inexistindo previsão de cobertura securitária para a situação da apelante, cuja invalidez é apenas parcial, segundo atestado em sede de perícia judicial. 7.2. Logo, o evento alegado pela segurada não se amolda aos riscos cobertos e previamente contratados, razão pela qual não faz jus à indenização pleiteada. 8. Em sentido similar: “2. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica negocial em exame, pois a apelante e o apelado enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o, ambos do CDC. 3. A cobertura securitária contratada abarca apenas os casos originários de situações de invalidez total ou parcial permanente em virtude de acidente ou invalidez total permanente em virtude de doença. 4. O laudo pericial concluiu que as doenças ortopédicas que acometem a apelante são doenças relacionadas ao trabalho e não oriundas de acidente de trabalho. Afirmou também que incapacidade laborativa da recorrente é parcial e indefinida. 5. A presença de cláusula contratual expressa exclui da cobertura do seguro as doenças profissionais como as que acometem a apelante. 6. Diante da inexistência de previsão de cobertura do seguro para casos de invalidez parcial permanente decorrente de doença profissional, a apelada não está obrigada a pagar a indenização securitária de modo proporcional à recorrente.” (2a Turma Cível, 07339164820198070001, rel. Des. Alvaro Ciarlini, DJe 22/09/2021). 9. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 6o, inciso III, e 51, inciso III, ambos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), apontando ofensa ao dever de informação por parte da recorrida. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados de diversos tribunais como paradigma. Em adição, aponta ofensa aos artigos 6o, inciso IV, 7o, parágrafo único, 14, 25, 34, 37, §§ 1o e 3o, 46, 47, 51, inciso I, 54, §§ 3o e 4o, todos do CDC, bem como 801, §§ 1o e 2o, do Código Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 6o e 51, ambos do CDC e à aventada divergência jurisprudencial. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise da apólice de ID29710448 e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em igual sentido: “Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca do cumprimento do dever de informação e da ausência de conduta abusiva por parte do recorrido, bem como da legalidade da cobrança prevista no contrato, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.895.783/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/6/2022). Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.987.845/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 23/6/2022). Melhor sorte não socorre o recurso especial quanto ao suposto malferimento dos artigos 6o, inciso IV, 7o, parágrafo único, 14, 25, 34, 37, §§ 1o e 3o, 46, 47, 51, inciso I, 54, §§ 3o e 4o, todos do CDC, bem como 801, §§ 1o e 2o, do Código Civil. Isso porque tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1929049/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/12/2021). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1774591/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009